Tribunal: TJES
Processo: 5001070-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001070-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RURALBANK e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAZAMENTO E INFILTRAÇÃO ATRIBUÍDO À UNIDADE VIZINHA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Como se sabe, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

2. No caso, os elementos dos autos evidenciam a ausência do requisito da plausibilidade do direito, tendo em vista que as fotos e mensagens, no particular, não excluem a necessidade de prova técnica ainda que incipiente, a fim de elucidar a origem do problema do vazamento oriunda de unidade imobiliária vizinha.

3. A decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 05 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5001070-65.2023.8.08.0000

Agravante:

Sindicato dos Enfermeiros no Estado do Espírito Santo -Sindienfermeiros

Agravados:
Condomínio do Edifício Rural Bank e Fernando Campagnoli

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio da qual, ao apreciar o pleito liminar formulado em ação de obrigação de fazer, na qual se busca impor aos agravados à realização de obras para a contenção de vazamento e infiltração cuja origem indica ser a sala 1010 do Sr. Fernando Campagnoli que é a unidade vizinha superior àquela da parte autora (sala 910) que está sendo prejudicada, indeferiu a tutela provisória de urgência, por reputar ausente o requisito da probabilidade do direito, argumentando que “
as fotos acostadas e notificações encaminhadas não se prestam, exclusivamente, como meios aptos a demonstrar fato que, in casu, aparente carecer de uma análise mais técnica sobre o apontamento dos motivos pelos quais os danos foram ocasionados no imóvel da parte autora
”.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja determinado que os agravados, solidariamente, realizem
“obra para que cesse o vazamento bem como os reparos na sede do sindicato agravante (banheiro e sala de recepção)”
, sustentando, basicamente, que os registros fotográficos e as mensagens e correspondências são suficientes para demonstrar o dever dos agravados na referida reparação decorrente dos vazamentos que atingem sua unidade e cuja origem está na sala do Sr. Fernando Campagnoli, conforme reconhece o condomínio que, por sua vez, também deve ser responsabilizado, diante da inércia da adoção de medidas eficazes para a solução do problema.

Contrarrazões do Condomínio do Edifício Rural Bank (id 4419808).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o agravante se volta contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio da qual, ao apreciar o pleito liminar formulado em ação de obrigação de fazer, na qual se busca impor aos agravados à realização de obras para a contenção de vazamento e infiltração cuja origem indica ser a sala 1010 do Sr. Fernando Campagnoli que é a unidade vizinha superior àquela da parte autora (sala 910) que está sendo prejudicada, indeferiu a tutela provisória de urgência, por reputar ausente o requisito da probabilidade do direito.

Como se sabe, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Justamente por isso, não vejo como dissentir da intelecção externada na decisão agravada que reconheceu a ausência do requisito da probabilidade do direito, diante da aferição da necessidade
“de uma análise mais técnica”,
nestes termos:

“
O que pretende a parte autora é demonstrar que os danos narrados em seu imóvel ocorreram por culpa exclusiva dos requeridos, todavia, analisando os documentos que instruem os autos, não é possível aferir de maneira latente a afirmação em questão.

As fotos acostadas e notificações encaminhadas não se prestam, exclusivamente, como meios aptos a demonstrar fato que, in casu, aparenta carecer de uma análise mais técnica sobre a apontamento dos motivos pelos quais os danos foram ocasionados no imóvel da parte autora.

Nesse sentido, ausente um dos requisitos ensejadores do deferimento da medida de urgência do art. 300 do CPC, especificamente, a probabilidade do direito alegado, entendo que não deverá ser acolhido o pedido de urgência formulado na inicial.
”

Realmente, em que pese a juntada de mensagens eletrônicas e fotos, certo é que tais elementos ainda são insuficientes para aferição da origem e o responsável pelo problema alegado (vazamento e infiltração), sobretudo porque questões dessa natureza reclamam, ainda que de maneira incipiente alguma prova técnica, laudo, ainda que emanado de um profissional particular.

A título ilustrativo, confira-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL
-
Condomínio edilício - Vazamentos e infiltrações em unidade autônoma - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais
- Sentença de procedência parcial - Apelo do autor -
Laudo pericial que aponta a existência e a origem dos danos
- Acolhimento da pretensão recursal para se julgar a ação procedente em maior extensão, com ampliação da condenação do réu a promover o refazimento da impermeabilização do deck da piscina e das lajes de cobertura para evitar novas infiltrações - Danos morais não caracterizados - Apelação provida em parte. (TJSP; Apelação Cível 1029090-95.2021.8.26.0100; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2023; Data de Registro: 31/03/2023)

Vale ainda acentuar que a certidão do oficial de justiça juntada no id 4844928, atesta que a referida unidade indicada como o cerne da origem do problema já estaria em reforma (sala 1010), que o Sr. Fernando Campagnoli estaria em local incerto e não sabido, bem como que, segundo o porteiro do condomínio, uma outra terceira pessoa seria a responsável pelo imóvel (Montegomery Nelson Toro Delgrano).

Logo, também diante dessas informações, bem de se ver que a questão reclama maior dilação probatória para aferição da real situação dos imóveis, bem como dos respectivos titulares que guardem potencial para responder pelas obrigações daí decorrentes.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Com base em tais fundamentos,
nego provimento ao recurso
, a fim de manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.